Tribunal: TJDFT
Processo: 0703541-96.2022.8.07.0021
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0703541-96.2022.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ELIZEU DE SOUZA, PAULA BEATRICE GOMES APELADO: MARCIO FERREIRA DA SILVA, WILSON DE QUEIROZ GARCIA NETO DECISÃO O recurso de apelação é deserto. O apelante interpôs o recurso em 08 de novembro de 2022 (ID43136666) com o qual não juntou a guia e o comprovante do recolhimento das custas processuais e do preparo. Não formulou pedido de gratuidade de justiça. De acordo com o art. 29 do Regimento Interno das Turmas Recursais, a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada está sujeito ao preparo. Já o art. 31 estabelece que o "preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso", implicando imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposta recurso. Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 400,00. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA